Tribunal: TJDFT
Processo: 0754540-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754540-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JULIANA FRAGOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentado por JULIANA FRAGOSO DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve a execução de multa cominatória que lhe foi imposta. Em suas razões (ID 79326338), alega que: 1) a exequente apresentou cumprimento de sentença para satisfação de multa cominatória arbitrada no valor de R$ 16.142,10; 2) há excesso de execução, pois a quantia é indevida e injustificada; 3) deve ser afastada a alegação de descumprimento da obrigação, pois a determinação tem sido cumprida; 4) as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, sobretudo se o valor for manifestamente excessivo ou desproporcional; 5) a multa deve ser contabilizada em dias úteis, e não em dias corridos. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para excluir a multa ou reduzi-la a patamar razoável e proporcional. Preparo recolhido (ID 79334378). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, parágrafo único, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo aos valores decorrentes de multa aplicada por cumprimento tardio da liminar, danos morais e honorários advocatícios. Na fase de conhecimento, o juízo deferiu em parte a tutela de urgência para que a agravante restabelecesse o plano de saúde dos autores, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Dessa decisão, a ré interpôs agravo de instrumento, em que discutia a exorbitância das astreintes. O efeito suspensivo do recurso foi indeferido. Com o atraso no cumprimento da liminar, a multa foi consolidada no valor de R$ 12.000,00, em decisão proferida em 21/10/2024. A tutela de urgência foi confirmada em sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Com o julgamento da ação, o agravo da Unimed contra a decisão que concedeu a tutela provisória foi julgado prejudicado. A Sexta Turma negou provimento à apelação da Unimed. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese no Tema Repetitivo 706 no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Todavia, o próprio STJ já reconheceu que eventual rediscussão das astreintes diz respeito à multa vincenda. Não é cabível a redução ou exclusão de multa cominatória já aplicada. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MULTA VENCIDA. VALOR ACUMULADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Consoante a regra do art. 537, § 1o, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'. Precedente vinculante da Corte Especial. 2. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 3. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito. 4. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.013.922/SE, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)” “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALOR VENCIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial definiu que o art. 537, § 1o, do CPC admite a revisão tão somente da multa vincenda, de maneira que não pode ser reduzida a multa vencida, decorrente de recalcitrância do devedor quanto ao cumprimento da determinação judicial. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.232.044/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)” No caso, a multa cominatória foi fixada na fase de conhecimento. Em análise superficial, é incabível a rediscussão sobre a exorbitância da multa cominatória já vencida, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. A ausência de probabilidade de provimento do recurso justifica o indeferimento do efeito suspensivo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator